Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-80.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005106-80.2013.8.11.0041
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id 53631958) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 46786493):
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PÚBLICO REFERENTES A GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO REALIZADOS PELO MUNICIPIO – ENTIDADE ASSOCIATIVA (ASSOCIAÇÃO CIVIL) SEM FINS LUCRATIVOS COM LEGITIMIDADE AUTÔNOMA PARA PLEITEAR OS DIREITOS COLETIVOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ART. 5o, INCISOS XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7o, INCISO V DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – NEGATIVA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO. Em face do art. 5o incisos XXXIII, da Constituição da República de 1988, todos os cidadãos têm o direito de obtenção de informações, de interesse particular ou coletivo dos órgãos públicos, por ser direito fundamental garantido por expressa disposição constitucional e de aplicação imediata. A Lei no 12.527/2011 (Lei da Transparência), garante a qualquer cidadão o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas em lei.” (TJMT, RAC 0005106-80.2013.8.11.0041, DR GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que:
“O presente recurso especial é interposto com fundamento no artigo 105, III, C, da Constituição Federal, em face ao Acórdão que não conheceu agravo de instrumento, interposto para atacar a sentença que homologou os cálculos judiciais, por dar a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído o mesmo e outro Tribunal, visto que há decisões que aceitam o agravo de instrumento como medida para atacar a homologação dos cálculos, rejeitando a apelação interposta. Ademais, o rol do artigo 1015, do Código de Processo Civil, não é taxativo.”
Afirma que o acórdão viola o artigo 6o da Lei de acesso à informação, uma vez que “Recorrente não prestou à Recorrida as informações pleiteadas, porque o requerimento foi formalizado de forma errônea, para órgão diverso.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)a) Seja conhecido o presente Recurso Especial, posto que tempestivo e em conformidade com requisitos de admissibilidade, a qual se requer nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como assegurado o direito ao contraditório;”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 53672471.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o recurso traz fundamentos que não existem nos autos, tais como a possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento para atacar a homologação dos cálculos, atraindo o óbice das Súmulas n 283 e 284, ambas do STF, afrontando o princípio da dialeticidade e afastando eventual probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi